Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-43.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002638-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 048.491.241-00 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, em razão do reconhecimento da prescrição. Titular de conta individual do PASEP sustenta má gestão e desfalques nos valores depositados, alegando que apenas tomou ciência do prejuízo após o recebimento de documentos bancários, anos depois do saque integral. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando como termo inicial a data do saque integral das cotas do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP coincide com (i) a data do saque integral dos valores ou (
ii
) o momento da alegada ciência posterior do prejuízo pelo titular da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1387, firmou entendimento de que o saque integral do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional, por representar ciência inequívoca do valor reputado devido pela instituição financeira.

Realizado o saque integral em setembro de 2011, a pretensão encontrava-se prescrita em setembro de 2021, sendo a ação ajuizada apenas em janeiro de 2024.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a alegação de cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O saque integral dos valores da conta individual do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, ainda que a ciência detalhada do prejuízo seja alegadamente posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150
,
Tema 1387
; TJMT,
10011859320258110003
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA
contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de má gestão e má administração dos valores depositados na conta PASEP da autora, que ingressou no serviço público em 198
2 cadastro 1.006.756.175-3 e
que, ao realizar o saque de suas cotas do PASEP, constatou valor irrisório
.

A sentença recorrida assim decidiu:

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS
proposta por
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora, servidora pública cadastrada no PASEP, narra que, ao sacar suas cotas, após longa carreira no serviço público, surpreendeu-se com valor irrisório, muito aquém do que seria esperado. Alega má gestão do fundo e ausência de atualização monetária dos depósitos, o que teria gerado desfalque significativo em seu patrimônio, requerendo restituição do montante supostamente devido, atualizado. Fundamenta seu direito na legislação que rege o PASEP, no direito adquirido ao saldo acumulado e na responsabilidade civil objetiva do réu por falha na prestação do serviço. Pede a concessão da gratuidade judiciária, prioridade de tramitação, inversão do ônus da prova com apresentação das microfilmagens completas, citação do réu e condenação ao pagamento dos danos materiais causados, acrescidos de correção monetária e juros, bem como custas e honorários.

Com a inicial anexa documentos.

CONTESTAÇÃO
apresentada pelo Requerido, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP e prescrição, já no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

RÉPLICA
à contestação apresentada.

Instados a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnado pela produção de prova pericial.

Ao id. 182927479, nomeado perito judicial.

Decisão de id. 197701794, determinando a suspensão do feito até solução definitiva do tema repetitivo nº 1300.

É o relatório.

Decido.

De prima facie, julgado o tema 1300 pelo STJ,
determino o
dessobrestamento
do feito
.

PRELIMINARMENTE
, alega a requerida que está
prescrita
a pretensão da parte autora.

Pois bem. Trata-se de ação na qual a parte autora alega que partir de 1988, quando as contas individuais do
PASEP
deixaram de receber acréscimos patrimoniais, as suas cotas não foram mais atualizadas, além de terem ocorridos subtrações de valores injustificados, haja vista que, quando efetuou o saque do saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, notou que não havia o valor que entendia devido, razão pela qual postula o pagamento da diferença.

Com efeito, de acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos aludidos nos
arts
. 205 e 206.

Nesse contexto, quanto à questão em exame, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código
Civil ;
e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep .
(Tema Repetitivo 1.150; relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção do STJ, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023; destacamos)

Como se observa, o prazo prescricional flui a partir da ciência do dano, em conformidade com o princípio da
action
nata
. Entretanto, o conhecimento inequívoco não se dá apenas quando o interessado obtém as microfilmagens dos extratos, mas sim na data em que efetuou o saque do saldo do PASEP, ocasião em que constatou o recebimento de valores diversos do esperado. A partir de então, competia-lhe solicitar o extrato do período administrado pelo réu para apurar eventuais inconsistências.

Nesse sentido, pertinente a transcrição do voto proferido pelo processualista Alexandre Freitas Câmara, relator da apelação 0800568-55.2024.8.19.0060 (Julgamento: 02/12/2024; publicação: 05/12/2024 - Nona Câmara de Direito Privado - antiga 2a Câmara Cível do TJRJ; destacamos):

"
Portanto, na data do saque do valor da conta individual do PASEP em razão da aposentadoria, a demandante deveria verificar se os valores levantados correspondiam à integralidade do valor devido. Assim, interpreta-se o precedente vinculante considerando-se como termo inicial a data em que o demandante, comprovadamente, toma ou poderia ter tomado ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Tal entendimento está em consonância com o princípio da segurança jurídica.

Caso contrário, surgem hipóteses extremas como o presente caso em que, após mais de duas décadas do saque do valor da conta individual do PASEP, a parte requer o extrato do histórico da conta do PASEP e ajuíza a demanda judicial alegando a existência de desfalques na conta
".

Esse entendimento prevalece na jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. DESFALQUE NA CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
( PASEP
). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. - Para que um recurso possa ser conhecido pela Instância Revisora, imprescindível que estejam presentes os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, encontrando-se, dentre estes últimos, a dialeticidade, positivada no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. - A diferença do saldo de conta individual PASEP deve ser exigida no prazo de 10 (dez) anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, tomou ciência dos desfalques realizados na conta", conforme entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.150). - Deve-se adotar critério objetivo como marco inicial para fluência do prazo prescricional, qual seja, da data do resgate dos valores depositados na conta PASEP. - Transcorrido o prazo legal para exigência dos valores desfalcados e reparação moral, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.451069-9/001, Relator (a): Des.(a) Magid
Nauef

Láuar
(JD 2G
) ,
4º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 03/12/2024; destacamos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. CIÊNCIA DO DANO POR OCASIÃO DO
SAQUE .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Waldir Rodrigues de Matos contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante alega falha na gestão do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, por ausência de correção monetária e negativa de acesso aos extratos detalhados. Pleiteia indenização por danos materiais (R$ 245.885,89) e danos morais (R$ 5.000,00). II. Questão em discussão: 3. Determinar se o termo inicial da prescrição decenal, conforme o Tema 1.150 do STJ, é a data do saque do saldo do PASEP (16/10/2006) ou a data em que o titular tomou ciência do alegado prejuízo (25/06/2024). III. Razões de decidir: 4. O STJ fixou no Tema 1.150 que a prescrição decenal para ressarcimento de danos ao PASEP inicia-se com o saque, momento em que o titular toma ciência dos rendimentos aplicados. 5. O saque realizado pelo autor em 2006, com saldo inferior ao esperado, caracteriza o termo inicial da prescrição. 6. A ação, protocolada em 14/02/2024, excedeu o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC, conforme reiterado pela jurisprudência (STJ e tribunais estaduais). IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: " O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações de revisão de contas vinculadas ao PASEP é a data do saque integral do saldo, ocasião em que o titular da conta obtém ciência inequívoca dos valores recebidos
." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.941/TO (Tema 1.150); (TJAC, Apelação Cível. Relator: Des. Júnior Alberto; Comarca: Rio Branco;
Número do Processo: 0713924- 93.2024.8.01.0001; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível do TJAC; Data do julgamento: 29/11/
2024 ;
Data de registro: 29/11/2024; destacamos)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – PASEP - DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUALIZADA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA -TEMA 1150 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora em ação de reparação por danos materiais decorrentes de alegado desfalque em conta individual do PASEP.
II .
Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, considerando o termo inicial fixado
no momento em que
a parte autora tomou ciência inequívoca do saldo disponível na conta individual.
III .
Razões de decidir 3. Conforme o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional decenal aplicável a ações contra o Banco do Brasil S.A. tem como termo inicial a ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta vinculada ao
PASEP .
4. No caso concreto, verifica-se que a ciência do saldo disponível ocorreu em 01/10/1998, quando do saque total em virtude da aposentadoria, ultrapassando o prazo de 10 anos até o ajuizamento da ação em 09/08/2022. 5. A prescrição foi corretamente reconhecida na sentença de origem, estando alinhada aos precedentes desta Corte e ao posicionamento do
STJ .
IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional decenal em ações de responsabilidade civil contra o Banco do Brasil
S .
A., relativas a contas do PASEP, é o momento da ciência inequívoca do saldo disponível pelo titular da conta
." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019863620228110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Nessa toada, conforme os documentos que instruem os autos, a autora efetuou o último saque de sua conta PASEP em setembro de 2011 (id. 161519885). Naquele momento, teve ciência inequívoca do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido, competindo-lhe, desde então, buscar os extratos e documentos necessários para apuração do alegado desfalque.

Evidente que, ao realizar o último saque de sua conta PASEP em 2011, a requerente tomou ciência inequívoca da expressiva divergência entre o montante recebido e aquele que legitimamente esperava. Tal discrepância, perceptível de plano, era suficiente para que a autora, desde então, adotasse as medidas necessárias para apurar e buscar eventual recomposição do valor.

Assim, tomando-se a data do saque como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em setembro de 2021. Entretanto, a presente ação somente foi ajuizada em janeiro de 2024, quando já ultrapassado por muito o prazo previsto.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 1.150 do STJ, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto, reconheço

a prescrição da presente ação, e
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a produção de prova pericial, por ausência superveniente de interesse processual na dilação probatória.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 2.000,00, nos termos do que preceitua os § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.º.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID
335477410
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)

Afastamento da prescrição com base na ciência inequívoca dos desfalques e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

Ao fim, requer que seja dado provimento ao recurso para afastar a prescrição reconhecida determinando-se a anulação da sentença e o prosseguimento dos atos processuais.

O recurso foi interposto tempestivamente (Aba Expedientes –
Sentença (44085702) - Prioridade: Normal - ID do documento (210659429)
– PJE 1º Grau) e a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, estando dispensada do preparo (ID.
335802877
).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil SA (ID
335477414
), sustentando a manutenção da sentença, reiterando as teses de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero tratar-se de Apelação Cível interposta por LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em ação de obrigação de fazer c/c
danos materiais movida
contra o BANCO DO BRASIL S/A, relativa a alegados desfalques em conta individual do PASEP.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição não seria o saque realizado em setembro de 2011, mas sim a data em que efetivamente tomou ciência dos desfalques, ocorrida em 15 de setembro de 2022, quando recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil.

Alega ainda cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil essencial para demonstrar os desfalques e a defasagem da conta PASEP.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença pelos fundamentos nela expostos, sustentando que a prescrição foi corretamente reconhecida, tendo em vista que a autora teve ciência inequívoca do valor disponível quando do saque em 2011.

Argui ainda ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Comum.

Passo à análise das teses recursais.

1)

Afastamento da prescrição com base na ciência inequívoca dos desfalques
e cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide

A controvérsia recursal cinge-se à determinação do termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de reparação por alegados desfalques em contas individualizadas do PASEP, especificamente se tal marco temporal coincide com a data do saque integral ou com o momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques.

O art. 189 do Código Civil estabelece que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206"
, apontando, portanto, que
o prazo prescricional tem início com a violação do direito, independentemente da ciência do titular.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.612.818/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A jurisprudência que se firmou em torno do Tema 1150 privilegia, portanto, o momento da ciência inequívoca do dano por parte do titular da conta, pois é esse o instante em que se aperfeiçoa a violação ao direito subjetivo, autorizando o exercício da pretensão reparatória.

Em um segundo momento,
o mesmo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo nº 1387 (REsp nº 2.214.879/PE), estabelecendo tese jurídica que esclarece e complementa o entendimento anterior
:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O julgado do Tema 1387 fundamentou que, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, não tendo razão para esperar complementação de pagamento.

A partir de então, caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

O precedente reconheceu que "
a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
", sendo desnecessário conhecimento técnico especializado para compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada e a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos.

Analisando o quadro fático-probatório dos autos, verifica-se que a autora efetuou o último saque de sua conta PASEP em
15 de setembro de 2011
(ID.
335475944
)
, sendo que n
aquele momento,
conforme recente entendimento do STJ,
teve ciência inequívoca do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

Competia-lhe, desde então, buscar os extratos e documentos necessários para apuração do alegado desfalque.

O argumento da recorrente de que somente tomou conhecimento do prejuízo em 15 de setembro de 2022, quando recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil, não prospera diante do novo entendimento consolidado no Tema 1387.

É que o
saque integral, por si só, constitui marco suficiente para o início do prazo prescricional, independentemente da posterior obtenção de extratos detalhados.

Assim, julgado desta Corte:

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO
INICIAL .
TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1 .951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil
S.A .
, com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS /PASEP, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar nº 8/1970 e demais normas aplicáveis. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal com termo inicial na data do saque integral da conta.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do PASEP encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código
Civil .
4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo
prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da
actio
nata. 5. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido
contrário.
6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos. 7. Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da
pretensão .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1 .
O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1 .951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023. TJMT 1001322-10.2024 .8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025. TJMT 1000045-16 .2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/
2025 .
TJMT 1001499-65.2024.8.11 .0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025. TJMT 1015910-24.2024.8 .11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025. TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/
2025 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011859320258110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Desta maneira, t
omando-se a data do saque como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em setembro de 2021
, motivo pelo qual a
presente ação, ajuizada apenas em janeiro de 2024, encontra-se manifestamente prescrita.

Outrossim, a
alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, porquanto reconhecida a prescrição da pretensão, resta prejudicada a produção de prova pericial por ausência superveniente de interesse processual na dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide, quando configurada a prescrição, não constitui cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da economia processual, evitando-se a produção de provas desnecessárias para questão já decidida por matéria de direito.

Em arremate, a
manutenção
da sentença é medida que se impõe,
visto a inequívoca ocorrência de
prescrição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Considerando que o resultado é integralmente desfavorável à recorrente, majoro os honorários advocatícios em favor do recorrido
para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026